Tribunal: STJ
Processo: 5004007-78.2023.8.24.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883372 - SC (2025/0089866-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GUSTAVO JEREMIAS BITENCOURT
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA - SC018770
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SOC. de ADV
: BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49682026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a89a37ec-e311-4ad8-9ff9-b07370f31d7a

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a89a37ec-e311-4ad8-9ff9-b07370f31d7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883372 - SC (2025/0089866-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GUSTAVO JEREMIAS BITENCOURT
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA - SC018770
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SOC. de ADV
: BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GUSTAVO JEREMIAS
BITENCOURT, contra decisão monocrática de fls. 497/498 (e-STJ), da lavra da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do agravo (art.
1.042, do CPC/15) manejado pelo ora insurgente, por ofensa ao princípio da
dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 501/514, e-STJ), o recorrente contesta os
fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
Impugnação oferecida às fls. 520/523 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA48881037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:01
Código de Controle do Documento: d4114d63-bc46-436b-80c6-a1082b7d03c2

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela
merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Efetivamente, em um exame acurado das razões do agravo em recurso
1.
especial (fls. 403/415, e-STJ), verifica-se que o insurgente não combateu os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo
extremo.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 395/397, e-STJ), negou-se
seguimento ao apelo nobre com fulcro nos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83
/STJ.
Em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 403/415, e-STJ), ateve-
se o recorrente a reafirmar as teses de apelo nobre.
Todavia, no tocante à aplicação das Súmulas 07 e 83/STJ, a obstarem a
subida do especial às instâncias superiores, verifica-se que o agravante não discorreu
qualquer consideração apta a combater os referidos impedimentos.
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ,
:
verbis
"
[73]
É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior,
à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
da decisão de admissibilidade recursal, de maneira a
impugnar todos os fundamentos
demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta Corte, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo

, no qual restou afirmado que o recorrente deve
em Recurso Especial n.o 746.775/ PR

da decisão agravada, sob pena de
impugnar especificamente todos os fundamentos
não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182 do STJ.
Pois, conforme já decidiu o STJ, " à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos

suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
Documento eletrônico VDA48881037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:01
Código de Controle do Documento: d4114d63-bc46-436b-80c6-a1082b7d03c2

julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta

que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
qual se insurge
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifos nossos).
26/11/2008
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:01
Código de Controle do Documento: d4114d63-bc46-436b-80c6-a1082b7d03c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.372 / SC
Número Registro: 2025/0089866-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040077820238240040
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO JEREMIAS BITENCOURT
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA - SC018770
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SOC. de
ADV.
BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUSTAVO JEREMIAS BITENCOURT
Documento eletrônico VDA49660111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:21
Código de Controle do Documento: e838072f-7822-49d5-865e-d410b0fd51a1

ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA - SC018770
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:21
Código de Controle do Documento: e838072f-7822-49d5-865e-d410b0fd51a1